Tribunal: TJMT
Processo: 1060045-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060045-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VITOR TAVARES OLIVEIRA BORGES - CPF: 001.805.451-08 (RECORRIDO), SIMONE RODRIGUES SOARES - CPF: 002.031.781-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL NO TRANSPORTE DE ANIMAIS. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de multa aplicada em decorrência da ausência de documento fiscal no transporte de gado entre propriedades rurais do mesmo titular. Embora reconhecida administrativamente a inexistência de fato gerador do ICMS, por se tratar de transferência interna de animais entre fazendas do mesmo proprietário, foi lavrado auto de infração pela ausência de documento fiscal que acompanhasse a carga, circunstância que ensejou a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade da obrigação acessória consistente na emissão de documento fiscal para transporte de mercadorias; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo transporte de animais desacompanhados de nota fiscal possui caráter confiscatório ou base de cálculo irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de fato gerador do ICMS não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, as quais possuem natureza autônoma.

4.

A legislação estadual determina que mercadorias em circulação estejam sempre acompanhadas de documento fiscal idôneo, nos termos do art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98.

5.

A apresentação da Guia de Trânsito Animal (GTA) não substitui a exigência de nota fiscal, por se tratar de documentos com finalidades distintas, sendo o documento fiscal o exigido pela legislação tributária para acobertar a operação de transporte.

6.

A ausência de documento fiscal durante o transporte subsume-se às hipóteses previstas nos arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/98, legitimando a aplicação da penalidade administrativa.

7.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado produzir prova capaz de infirmar os elementos constantes da autuação.

8.

A alegação de erro na avaliação dos animais transportados, sob o argumento de que seriam “boi magro” e não “boi gordo”, não foi acompanhada de prova idônea apta a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo.

9.

A multa equivalente a 30% do valor da operação possui previsão legal expressa e não se revela confiscatória, sendo insuficiente a mera alegação de que o valor supera eventual tributo que poderia incidir na operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de fato gerador do ICMS não afasta o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, que possuem natureza autônoma.

2.

O transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo configura infração tributária passível de multa, ainda que a operação não implique incidência de tributo.

3.

A Guia de Trânsito Animal (GTA) não substitui a nota fiscal exigida pela legislação tributária para acobertar o transporte de mercadorias.

4.

A multa prevista na legislação estadual pelo descumprimento de obrigação acessória, fixada em percentual do valor da operação, não possui caráter confiscatório quando prevista em lei e aplicada dentro dos parâmetros normativos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 373, I; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17, XIV e XV, 35-A, 45, III, “a”, e 47-E, III, “a”; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1043151-81.2021.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Cível, j. 01/06/2023; TJMT, N.U. 1000256-91.2024.8.11.0004, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TJMT, N.U. 1020218-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora VITOR TAVARES OLIVEIRA BORGES para o fim de “
declarar a nulidade integral do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11813113 no tocante à multa remanescente de R$ 30.240,00 (trinta mil duzentos e quarenta reais), em razão da insubsistência da obrigação acessória pela ausência de fato gerador da obrigação principal
.(...)” (Id. no 336979860).

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamada postula pela reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial sustentando a legalidade da autuação, em suma, pelo fato de que embora estivesse o transportador de posse da GTA – Guia de Trânsito Animal, não trazia consigo a nota fiscal de transporte, bem assim que a obrigação acessória é autônoma e subsiste ainda que ausente fato gerador da obrigação principal.

Em contrarrazões recursais a parte recorrida/reclamante postula pela manutenção da sentença sustentando para tanto que inexiste fato gerador para a exigibilidade do ICMS; que ambas as propriedades, de origem e de destino são de sua titularidade, bem assim o gado transportado e por fim sustenta o caráter confiscatório da multa aplicada que supera o valor do tributo, acaso incidente.

Pede ao final o julgamento de improvimento do recurso interposto pelo reclamado e a confirmação integral da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

No mérito tenho que assiste razão ao recurso inominado ora interposto.

Nenhuma dúvida ressai sobre a inexistência de fato gerador ao recolhimento do ICMS, eis que conforme reconhecido administrativamente, tratava-se de transporte de gado entre propriedades do mesmo titular, fato que impõe resta suficiente para afastar a incidência do referido tributo.

Todavia, o ponto nodal da questão posta em juízo reside acerca da autonomia ou não da obrigação acessória, bem assim, em sendo ela autônoma, a configuração ou não de penalidade (multa) confiscatória.

No caso presente a parte autora realizava o transporte de animais de sua propriedade entre fazendas de sua mesma titularidade, todavia, conquanto tal situação não se configure como fato gerador de incidência do ICMS, não o isenta de portar a nota fiscal de transporte dos animais; e exatamente esse o ponto determinante para a aplicação da penalidade ao reclamante, qual seja, a ausência de documento fiscal dos animais transportados.

Ainda que estivesse o transportador munido da GTA – Guia de Trânsito Animal, tal fato não torna prescindível a nota fiscal, sendo especificamente esse o documento exigido pela norma tributária (Lei Estadual no 7.098/98, art. 35-A – “
As mercadorias e serviços,
em qualquer hipótese
, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
”, com destaque).

A jurisprudência registra a autonomia da obrigação acessória, ainda que ausente fato gerador da obrigação principal. Nesse sentido:

EMENTA:
DEMANDA ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – MULTA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDONEA – VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO – LEGALIDADE – OBRIGAÇÃO AUTONOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual no. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação.
(N.U 1043151-81.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, GABINETE DO DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Referido entendimento assenta o que anota a norma regente, de modo que ainda que ausente obrigação de recolhimento de tributo (obrigação principal), tal fato não lhe exclui o cumprimento da obrigação acessória (documentação fiscal).

Nesse sentido é que de modo diametralmente oposto ao que anotado no ato sentencial e ante a autonomia da obrigação acessória é que a sentença comporta reforma a fim de afastar a declaração de nulidade da multa aplicada nos termos da Lei (Lei Estadual no 7.098/98, art. 45, inciso III, alínea “a”).

Referida sanção decorre da ausência do cumprimento da apresentação do documento fiscal, subsumindo o fato à infração contida na norma legal (Lei Estadual no 7.098/98, art. 17, incisos XIV e XV).

Assim, diante da ausência de apresentação do documento fiscal, ainda que inexistente fato gerador ao recolhimento de tributo resta por configurado o descumprimento da obrigação acessória que, frente ao regramento tributário se configura uma obrigação autônoma.

No que toca com a alegada natureza confiscatória igualmente não alcança sucesso a pretensão autoral.

Com efeito, o percentual do cálculo encontra parâmetros legais, o que no caso presente se aplica ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor da operação.

Art. 47-E.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

Nesse particular sustenta a parte autora que o valor atribuído aos animais considerou o “boi gordo”, quando na verdade se tratava a carga de “boi magro”, sendo que referida circunstância conduziria à modificação do valor base sobre o qual incidiria a multa.

Entretanto, a parte autora não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Importa, pois, considerar que tendo o ato administrativo presunção de legitimidade (em conformidade com a lei) e veracidade (verdade fática), essa se mostra relativa, de modo que a sua descaracterização exige prova em sentido oposto ao que afirmado no ato administrativo, de sorte que referido ônus da prova incumbe ao administrado.

Ocorre que na hipótese dos autos a parte autora não demonstrou de qualquer modo circunstância capaz de infirmar o que lançado no ato administrativo impugnado, limitando a afirmar que a conduta do agente público se deu de modo diverso da realidade que se apresentava.

Logo, diante do acervo probatório (que nada destoa do que afirmado no ato administrativo) e tomando por base a multa aplicada com fundamento na norma legal regente, é de se considerar afastada a alegada natureza confiscatória da multa aplicada.

A jurisprudência anota:

EMENTA
­
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
Ademais, como é sabido, o transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de
documento
fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização em que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória,
havendo reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal correspondente à carga. (N.U 1000256-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA,
Julgado em 22/07/2024
, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS FISCAIS EM POSTO FISCAL. PORTARIA SEFAZ/MT. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. VALOR DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
fiscal opostos em face de execução fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20231480, referente à multa aplicada por infração à legislação tributária estadual, mantendo a exigibilidade do crédito decorrente do descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem em posto fiscal no Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula pela
ausência de juntada do processo administrativo ou por inobservância dos requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN; (ii) estabelecer se a Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT afasta a obrigação de apresentação dos documentos fiscais em posto fiscal quando a operação estiver acobertada por NF-e; e (iii) determinar se a multa aplicada possui base de cálculo incorreta ou caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos dos art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, possui de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. A juntada do processo administrativo não constitui requisito de validade da CDA, podendo o procedimento permanecer na repartição competente, nos termos do art. 41 da Lei de Execução
Fiscal, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

5. A Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT limita-se a dispensar a aposição de carimbo físico em
documentos eletrônicos, não afastando a obrigatoriedade de apresentação dos documentos fiscais em postos fiscais para fins de controle do trânsito de mercadorias.

6. A legislação estadual, impõe a obrigação de apresentação dos
documentos fiscais em todas as Unidades Operativas de Fiscalização, sendo a inobservância infração autônoma passível de multa, ainda que inexistente inadimplemento da obrigação principal.

7. A base de cálculo da
multa por infração à obrigação acessória no transporte de mercadorias corresponde ao valor da operação, compreendido como o valor das mercadorias transportadas, em consonância com a Lei Estadual n. 7.098/1998.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, §§ 2o e 3o, 202 e 203; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 6.830/80, arts. 2o, § 5o, e 41; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, 45, III, “l”, e 47-E, III, “j”; Lei Complementar n. 87/96, arts. 2o e 13, I; Portarias SEFAZ/MT n. 358/2011 e n. 107/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1020280-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2026; TJMT, N.U. 1031838-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 2.12.2025; TJMT, N.U. 1009946-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 5.8.2025; TJMT, N.U. 1040558-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.7.2025; STF, Tema 863 da Repercussão Geral; TJMT, N.U. 1002319-48.2024.8.11.0050, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1004234-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 11.12.2025.
(N.U 1020218-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/03/2026
, Publicado no DJE 04/03/2026)

Ademais, a singela alegação de que a multa supera o valor do tributo – ICMS – acaso tivesse incidência, por si só não caracteriza a alegada natureza confiscatória, eis que os percentuais do tributo e da multa são diferentes, sendo o percentual aplicável a título de multa aproximadamente equivalente ao dobro do percentual do tributo, o que, por óbvio, resulta em valor maior da multa em cotejo com o valor que seria verificado quanto ao tributo.

Esses elementos de prova conduzem ao sucesso da pretensão recursal a fim de afastar a tese firmada na exordial, conduzindo ao julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte autora, mantendo incólume o ato administrativo que resultou na aplicação da multa ao reclamante por ausência do documento fiscal, frise-se, necessário ao transporte dos animais.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e a ele
DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Diante do resultado do recurso não se impõe a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026